Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700040-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: VERONILDES DE SOUZA LEMOS DECISÃO O inciso I, do art. 1.019, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso concreto, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, considerando a possibilidade de extinção e arquivamento da ação executiva. A extinção do feito sem resolução do mérito não faz coisa julgada material. Assim, não satisfeita a obrigação, nada impede o seu desarquivamento diante da localização de outros bens para a execução (art. 921, § 3o, do CPC). Todavia, a fim de se evitar maiores prejuízos processuais ao exequente, concedo efeito suspensivo ativo ao presente agravo para determinar a suspensão do curso do processo no 0703554-24.2019.8.07.0014, até julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator